Tribunal: TJSP
Processo: 2073423-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Compete a uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça julgar os recursos nesta hipótese, nos termos do art. 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013, com a nova redação dada pela Resolução no 813/2019. Hipótese dos autos que não se amolda a competência comum das Subseções prevista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Compete a uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça julgar os recursos nesta hipótese, nos termos do art. 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013, com a nova redação dada pela Resolução no 813/2019. Hipótese dos autos que não se amolda a competência comum das Subseções prevista na Resolução no 813/2019. Precedentes. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.